Tribunal: CARF
Processo: 13708.000639/2006-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.000639/2006-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.925 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
CARLOS PEREIRA DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LEI No 8.852/94. DEDUTIBILIDADE.
EXCLUSÃO DO CONCEITO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 68.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94,
não constituem hipóteses de isenção ou não incidência do imposto de renda,
que requerem, pelo princípio da estrita legalidade em matéria tributária,
previsão legal específica para viabilizar o seu exercício.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.000639/2006-73
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.925 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000639/2006-73

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 41/46):
Trata o processo fiscal de lançamento, gerado após o processamento da declaração de
ajuste, por omissão de rendimentos recebidos.
Cientificado, o impugnante insurgiu-se contra o lançamento, focando primordialmente o
inciso III do art. 1o da Lei 8.852/94, o qual, segundo alega, enumera hipóteses, que
excluiriam rendimentos do campo de incidência do imposto de renda sobre a pessoa
física e, assim, a Secretaria da Receita Federal deveria rever a autuação.
Argumenta ainda que o auto de infração apurou um IR a pagar de valor de R$ 2.970,00
apurado na declaração original e que já foi pago, não sendo cabível a multa de ofício.
A decisão de primeira instância, manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94, não são
hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo Princípio da Estrita
Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal específica.
DIRPF RETÍFICADORA
O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual pode retificar a
declaração anteriormente entregue mediante apresentação de nova declaração,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa e essa declaração
retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTA DE OFÍCIO
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou responsável. O fato de não haver má-fé do contribuinte não descaracteriza o
poder-dever da Administração de lançar com multa de ofício rendimentos omitidos na
declaração de ajuste.
Cientificado da decisão, em 04/05/2010 (fls. 50/51), o contribuinte, em
24/05/2010, interpôs pedido de reconsideração recebido como recurso voluntário (fls. 55/57),
alegando, em breve síntese, que a natureza jurídica do adicional de férias acrescido do terço
constitucional é indenizatória, ao teor da nova interpretação do STF e STJ sobre a matéria, não
incorporando assim a remuneração do servidor para fins de aposentadoria, logo afastada da
incidência tributária sobre tais verbas recebidas. Alega ainda que diante da inexistência de
omissão de rendimentos, deverá ser afastada a aplicação da multa de ofício, levando-se em conta
que após ter sido retificada a última declaração retificadora apresentada, deixou de existir a
inexatidão dos dados alegados na decisão recorrida, restando incólume a declaração original
regularmente aceita. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 58/69.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.925 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000639/2006-73

Em 15/07/2010, peticionou requerendo a remissão dos débitos apresentados, nos
termos do art. 14 e segs., da Lei no 11.941/2009 (fls. 77/79).
Em 26/06/2013, peticiona novamente registrando que não houve a desistência do
recurso apresentado, tendo em vista ter recebido notificação de compensação de ofício da malha
de débito, conforme documento anexo (fls. 83/85).
Em 27/06/2013, a unidade de origem, considerando a manifestação do
contribuinte de que não houve desistência recursal, determinou o retorno dos autos ao CARF
para apreciação e julgamento do recurso voluntário interposto (fls. 87).
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 88), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 33.586,26, constatada em sede de revisão da DAA/2002 retificadora apresentada,
importando na apuração do imposto suplementar de R$ 2.970,00, buscando, por oportuno, nessa
seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão de
rendimentos apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 41/46) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 3/10), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, neste momento processual, não trouxe
novas alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem,
considerando que a Lei no 8.852/94, de fato, não outorga isenção ou enumera hipóteses de não
incidência tributária, sendo certo que os rendimentos omitidos desatendem aos critérios de
dedutibilidade da legislação do imposto de renda – me convenço do acerto da decisão recorrida,
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.925 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000639/2006-73

pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 43/46),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
A Lei n 8.852/1994 dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § 1o, da
Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não contempla em seu art.
1o, III, hipóteses de isenção ou de não incidência do imposto de renda da pessoa
física.
O art. 1o da Lei no 8.852/94 define meramente aquilo que seja vencimento básico,
vencimentos e remuneração para aplicação dos seus dispositivos. Com efeito, não
outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência de imposto, mesmo
porque, lei que concede isenção deve ser específica, nos termos do § 6o do art. 150 da
CF/88, ou seja, deve tratar exclusivamente da matéria isentiva ou de determinada
espécie tributária.
As alíneas de “a” até “r” no inciso III do art. 1o da Lei no 8.852/94 são exclusões do
conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou não incidência de
imposto de renda da pessoa física, em outras palavras, não determinam sua exclusão
do rendimento bruto para fins de não incidência do imposto sobre a pessoa física, mas
sim, repita-se, de sua exclusão do conceito de remuneração para os objetivos da Lei no
8.852/94.
Art. 1o Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração
pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União
compreende:
.............................................................
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter
individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou
ao local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei no 8.112, de 1990, ou outra
paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas:
a) diárias;
b) ajuda de custo em razão de mudança de sede ou indenização de transporte;
c) auxílio-fardamento;
d) gratificação de compensação orgânica, a que se refere o art. 18 da Lei n°
8.237, de 1991;
e) salário-família;
f) gratificação ou adicional natalino, ou décimo-terceiro salário;
g) abono pecuniário resultante da conversão de até 1/3 (um terço) das férias;
h) adicional ou auxílio natalidade;
i) adicional ou auxílio funeral;
j) adicional de férias, até o limite de 1/3 (um terço) sobre a retribuição habitual;
l) adicional pela prestação de serviço extraordinário, para atender situações
excepcionais e temporárias, obedecidos os limites de duração previstos em lei,
contratos, regulamentos, convenções, acordos ou dissídios coletivos e desde que
o valor pago não exceda em mais de 50% (cinquenta por cento) o estipulado para
a hora de trabalho na jornada normal;
m) adicional noturno, enquanto o serviço permanecer sendo prestado em horário
que fundamente sua concessão;
n) adicional por tempo de serviço;
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.925 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000639/2006-73

o) conversão de licença-prêmio em pecúnia facultada para os empregados de
empresa pública ou sociedade de economia mista por ato normativo, estatutário
ou regulamentar anterior a 1o de fevereiro de 1994;
p) adicional de insalubridade, de periculosidade ou pelo exercício de atividades
penosas percebido durante o período em que o beneficiário estiver sujeito às
condições ou aos riscos que deram causa à sua concessão;
q) hora repouso e alimentação e adicional de sobreaviso, a que se referem,
respectivamente, o inciso II do art. 3o e o inciso 11 do art. 6o da Lei no 5.811, de
11 de outubro de 1972;
r) outras parcelas cujo caráter indenizatório esteja definido em lei, ou seja,
reconhecido, no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista,
por ato do Poder Executivo;
§1o O disposto no inciso III abrange adiantamentos desprovidos de natureza
indenizatória.
§2o As parcelas de retribuição excluídas do alcance do inciso III não poderão ser
calculadas sobre base superior ao limite estabelecido no art. 3o.
(...)
No mesmo sentido dessa decisão, a Superintendência Regional da Receita Federal da 7a
Região Fiscal proferiu solução de consulta formulada pelo SIND-JUSTIÇA - Sindicato
dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro acerca da tributação
das parcelas referentes ao abono natalino (13o salário), ao abono de 1/3 das férias e ao
adicional por tempo de serviço, tendo em vista o artigo 1o da Lei no 8.852/1994, da qual
transcrevo parte dos fundamentos:
“9. Em face da legislação pertinente à matéria, em que pese o artigo 1.o da Lei no
8.852/1994 tenha excluído do conceito de remuneração – soma dos vencimentos
com os adicionais de caráter individual, demais vantagens, nestas compreendidas
as relativas à natureza ou local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei n.o
8.112/1990, ou outra paga sob o mesmo fundamento (..) - entre outras, as
parcelas relativas à gratificação natalina, ao adicional por tempo de serviço e ao
abono de 1/3 das férias, não havendo lei tributária específica que reconheça tais
rendimentos como isentos e não-tributáveis, devem eles ser computados para fins
de incidência do imposto de renda na fonte, ressalvados o momento e a forma de
apuração, já anteriormente descritos, concernentes à tributação exclusiva na
fonte da gratificação natalina.”
(Solução de Consulta SRRF 7a RF/Disit no 214, de 25/05/2005)
Por fim, esclareça-se que houve a apresentação de declaração retificadora na qual a
fiscalização constatou omissão de rendimentos. Dessa forma, havendo previsão legal
para que seja efetuado o lançamento nos casos de falta de declaração ou de declaração
inexata (art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de
26/03/1999 - RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN), deve ser mantido o
lançamento.
(...)
No que diz respeito à penalidade cabe esclarecer que, se o contribuinte ingressou com
uma retificadora, a original é substituída integralmente pela retificadora, que tem a
mesma natureza da original, nos termos do inciso I do § único do art 54 da IN SRF
15/2001:
(...)
Assim, uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o
crédito tributário apurado pela autoridade autuante somente pode ser satisfeito com os
encargos do lançamento de ofício (art. 957 do Decreto n- 3.000, de 26 de março de 1999
- RIR).
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.925 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000639/2006-73

Portanto, indene de dúvida que a Lei no 8.852/94 apenas excluiu as verbas
elencadas no inciso III e §1o do seu art. 1o, da mensuração e apuração do teto remuneratório do
serviço público – limitado constitucionalmente ao subsídio mensal pago ao Ministros do STF, ao
teor do art. 37, XI – nada se referindo sobre eventual isenção ou não tributação de tais
rendimentos auferidos.
Tal matéria já se encontra sedimentada neste CARF, inclusive culminando com a
edição da súmula vinculante no 68:
Súmula no 68:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
No que tange à DAA retificadora regularmente apresentada, vale salientar que a
mesma substituiu integralmente a DAA original, na exata dicção do art. 54, parágrafo único, I
e II, da IN SRF no 15/2001– podendo o Fisco, diga-se de passagem, revisá-la e se for o caso
alterá-la constatada a inexatidão (art. 841 do RIR/99), diante da ausência do registro da
totalidade dos rendimentos tributáveis recebidos, em confronto com a DIRF apresentada pela
fonte pagadora, mesmo que na análise da DAA original nada se tenha apurado no particular –
portanto sem reparos a decisão de piso no particular.
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações e rendimentos recebidos, pertence exclusivamente ao titular da declaração
de ajuste anual, nos exatos termos do art. 787 do RIR/99.
Com efeito, e corroborando o acerto da decisão recorrida, inexistindo regramento
legal tributário veiculado por normativo próprio afastando as verbas objurgadas da incidência
tributária, mantenho subsistente o crédito tributário exigido.
Quanto à aplicação da multa de ofício diante da omissão de rendimentos apurada,
melhor sorte também não lhe socorre. De fato, sua incidência à base de 75% decorre de expressa
previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada,
cabendo ao Fisco aplicá-la na apuração e cálculo de eventual imposto remanescente devido, por
força do dever funcional, nos exatos termos do art. 142 do CTN.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Por fim, cumpre alertar à unidade preparadora de origem que observe as cautelas
necessárias para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente informa que promoveu
pagamento anterior quando da apresentação da DAA original, devendo tal valor, se subsistente,
ser imputado com o crédito tributário lançado na liquidação do presente processo.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.925 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000639/2006-73

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 95
DF CARF MF
Original